Tribunal: TJPA
Processo: 0801431-05.2024.8.14.0107
Classe: REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2026-04-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199) - 0801431-05.2024.8.14.0107

JUIZO RECORRENTE: COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO DO SUDOESTE MT/PA - SICREDI SUDOESTE MT/PA

RECORRIDO: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DO MUNICIPIO DE DOM ELISEU

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. REMESSA NECESSÁRIA. AÇÃO DE COBRANÇA. CONVÊNIO PARA EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. DESCONTO EM FOLHA. AUSÊNCIA DE REPASSE À INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. INADIMPLEMENTO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. APLICAÇÃO DA TAXA SELIC. SENTENÇA MANTIDA.

I. CASO EM EXAME

1.

Remessa necessária decorrente de sentença proferida em ação de cobrança ajuizada por cooperativa de crédito em face de autarquia municipal (SAAE), visando ao repasse de valores descontados em folha de pagamento de servidores públicos a título de empréstimos consignados, que, embora retidos pela Administração a partir de novembro de 2023, não foram transferidos à instituição financeira, totalizando R$ 63.493,87, acrescidos de parcelas vincendas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se a ausência de juntada dos contratos individuais de empréstimo configura inépcia da petição inicial; (ii) estabelecer se a Administração Pública deve responder pelo não repasse de valores regularmente descontados dos servidores em razão de convênio de crédito consignado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A pretensão deduzida decorre de relação contratual administrativa entre a cooperativa e a autarquia, sendo desnecessária a juntada dos contratos individuais de empréstimo, pois o objeto da demanda é o descumprimento do convênio, e não a validade das relações entre servidores e instituição financeira.

4.

A inicial está devidamente instruída com convênio, notificações e planilhas de débito, o que satisfaz os requisitos do art. 320 do CPC e permite o exercício do contraditório e da ampla defesa.

5.

A cooperativa comprova o fato constitutivo de seu direito, enquanto a autarquia não demonstra fato impeditivo, modificativo ou extintivo, limitando-se a alegações genéricas, em violação ao art. 373, II, do CPC.

6.

A retenção de valores descontados em folha sem o devido repasse configura inadimplemento contratual, pois tais quantias não integram o patrimônio público, sendo a Administração mera intermediária.

7.

A conduta da autarquia viola os princípios da legalidade, moralidade e impessoalidade administrativa, ao utilizar indevidamente valores pertencentes à instituição financeira.

8.

A ausência de justificativa administrativa ou dificuldades financeiras não afasta a obrigação de repasse, sob pena de enriquecimento sem causa do ente público.

9.

A aplicação da taxa SELIC como índice único de atualização e juros está em conformidade com o art. 3º da EC nº 113/2021, sendo correta a sentença também quanto aos honorários advocatícios fixados nos termos do art. 85 do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5.

Sentença mantida.

Tese de julgamento
:

1.

A ausência de contratos individuais de empréstimo não torna inepta a petição inicial quando a controvérsia se limita ao descumprimento de convênio administrativo de consignação em folha.

2.

A Administração Pública responde pelo inadimplemento consistente na retenção e não repasse de valores descontados de servidores, por configurar violação contratual e afronta aos princípios administrativos.

3.

A aplicação da taxa SELIC é obrigatória nas condenações impostas à Fazenda Pública, nos termos da EC nº 113/2021.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 37; CPC, arts. 320, 373, I e II, 487, I, 496; EC nº 113/2021, art. 3º; CC, arts. 627 e seguintes; Lei nº 10.820/2003.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, entendimento sobre impossibilidade de a Administração se eximir de obrigações contratuais sob alegação de irregularidades administrativas ou ausência de empenho prévio.

Vistos, etc.,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 3ª Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, em
MANTER A SENTENÇA
A QUO
INALTERADA
, nos termos do voto da Desa. Relatora.

Plenário Virtual da 3ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, com início em 30.04.2026.

RELATÓRIO

Trata-se de
REMESSA NECESSÁRIA
encaminhada a esta Egrégia 3ª Turma de Direito Público, nos termos do art. 496 do Código de Processo Civil, em razão de sentença proferida pelo Juízo de Direito da Vara Cível e Empresarial da Comarca de Dom Eliseu, nos autos da
AÇÃO DE COBRANÇA
ajuizada por
COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E INVESTIMENTO DO SUDOESTE MT/PA – SICREDI SUDOESTE MT/PA
em face do
SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DO MUNICÍPIO DE DOM ELISEU – SAAE.

Na origem, conforme se extrai da petição inicial, a autora narrou que firmou com a autarquia requerida, em 30 de março de 2021, Instrumento Particular de Convênio para Empréstimos com Desconto em Folha de Pagamento, destinado à concessão de crédito consignado aos servidores públicos municipais vinculados ao SAAE, comprometendo-se este a proceder aos descontos mensais das parcelas dos empréstimos nos contracheques dos servidores e a efetuar o correspondente repasse à instituição financeira.

Sustentou que, a partir de novembro de 2023, a autarquia passou a realizar os descontos nas folhas de pagamento dos servidores, porém deixou de repassar os valores à cooperativa autora, apesar das tratativas extrajudiciais e da notificação formal encaminhada em 10 de janeiro de 2024. Informou que os valores retidos e não repassados, atualizados até 10 de maio de 2024, totalizavam R$ 63.493,87 (sessenta e três mil quatrocentos e noventa e três reais e oitenta e sete centavos), discriminados mês a mês entre novembro de 2023 e maio de 2024.

Fundamentou juridicamente sua pretensão na Lei nº 10.820/2003, nas disposições do Código Civil atinentes ao contrato de depósito (arts. 627 e seguintes), bem como nos princípios constitucionais da legalidade, moralidade e eficiência administrativa, previstos no art. 37 da Constituição Federal. Requereu, ao final, a procedência do pedido para determinar o depósito imediato dos valores retidos, acrescidos das parcelas vincendas, com possibilidade de conversão da obrigação em perdas e danos em caso de descumprimento, além de atualização monetária e juros legais.

A ação seguiu seu regular processamento, até a prolação da sentença que julgou o feito nos seguintes termos:

“
3 – DISPOSITIVO

Diante do exposto e com fulcro no art. 487, inciso I,
JULGO PROCEDENTE
o pedido contido na inicial para determinar que o réu deposite à autora, no prazo de 15 dias, os valores retidos (R$ 63.493,87, acrescidos das parcelas vincendas), atualizados pela taxa SELIC até o efetivo pagamento.

Caso não cumpra, converto a obrigação em perdas e danos, com execução pelo valor atualizado.

Condeno o réu ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor atualizado da condenação. Isento o réu, por se tratar de Fazenda Pública.

Para fins de elaboração dos cálculos, deverão ser observados juros de mora e correção monetária que incidirão, uma única vez, até o efetivo pagamento, do índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (SELIC), acumulado mensalmente, conforme artigo 3º da EC nº 113/2021.

Em havendo interposição de recurso, intime-se a parte recorrida para, no prazo legal, apresentar contrarrazões. Após, remetam-se os autos ao Juízo de 2º grau, independente de nova conclusão.
Independente de interposição de recurso, remetam-se os autos ao 2º grau por remessa necessária, tendo em vista tratar-se de sentença ilíquida, conforme art. 496, § 3º do Código de Processo Civil.
Serve o presente como mandado/comunicação/ofício.

Intimem-se as partes. Cumpra-se.”

Consta nos autos certidão atestando que não houve a interposição de recurso voluntário pelas partes.

Encaminhados os autos a esta instância revisora, o Ministério Público, por intermédio da 7ª Procuradora de Justiça Cível, ofertou parecer, opinando pelo conhecimento da Remessa Necessária e, no mérito, pela integral confirmação do decisum.

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço da remessa necessária, nos termos do art. 496 do Código de Processo Civil.

A controvérsia devolvida a esta instância revisora cinge-se à verificação da correção jurídica da sentença que julgou procedente a Ação de Cobrança ajuizada pela Cooperativa de Crédito, Poupança e Investimento do Sudoeste MT/PA – SICREDI SUDOESTE MT/PA em face do Serviço Autônomo de Água e Esgoto do Município de Dom Eliseu – SAAE, determinando o depósito dos valores descontados dos servidores públicos e não repassados à instituição financeira, no montante de R$ 63.493,87 (sessenta e três mil quatrocentos e noventa e três reais e oitenta e sete centavos), acrescidos das parcelas vincendas e atualizados pela taxa SELIC, nos termos da Emenda Constitucional nº 113/2021.

De início, cumpre enfrentar a preliminar de inépcia da petição inicial suscitada na contestação e rejeitada pelo juízo de origem. Sustentou o ente público que a ausência de juntada dos contratos individuais firmados entre os servidores e a cooperativa financeira configuraria vício insanável, por se tratar de documentos indispensáveis à propositura da ação, nos termos do art. 320 do Código de Processo Civil. Tal alegação, entretanto, não prospera.

A pretensão deduzida na exordial não se confunde com cobrança direta dos servidores mutuários, tampouco visa discutir a higidez ou validade dos contratos individuais de empréstimo consignado. O objeto da demanda é, de forma clara e delimitada, a obrigação assumida pela autarquia ré no âmbito do Instrumento Particular de Convênio celebrado em 30 de março de 2021, consistente no dever de proceder ao desconto das parcelas dos empréstimos nos vencimentos dos servidores e repassar os valores à instituição credora. A relação jurídica controvertida, portanto, é de natureza contratual administrativa entre a cooperativa autora e o SAAE, sendo suficiente, para a demonstração do direito invocado, a comprovação da existência do convênio, da efetivação dos descontos e do não repasse dos valores.

Conforme consignado na sentença, a inicial veio instruída com o instrumento de convênio firmado entre as partes, notificações extrajudiciais encaminhadas à autarquia e planilhas discriminativas dos valores retidos desde novembro de 2023 até maio de 2024, totalizando R$ 63.493,87 (sessenta e três mil quatrocentos e noventa e três reais e oitenta e sete centavos). Tais documentos revelam-se suficientes para a delimitação da causa de pedir e para a formação da convicção judicial acerca da plausibilidade da pretensão, não se exigindo, para o ajuizamento da ação, a juntada de cada contrato individual de empréstimo, sobretudo porque o próprio réu não negou a existência do convênio nem a prática dos descontos em folha.

Assim, correta a rejeição da preliminar de inépcia, por inexistir afronta ao art. 320 do CPC, estando a peça inaugural apta a permitir o exercício do contraditório e da ampla defesa, bem como a prestação jurisdicional adequada.

Superada a preliminar, passa-se ao exame do mérito.

A controvérsia central reside na obrigação do ente público de repassar à instituição financeira os valores que ele próprio descontou dos vencimentos de seus servidores por força de convênio regularmente celebrado. É incontroverso nos autos que, em 30 de março de 2021, foi firmado instrumento de convênio entre a cooperativa autora e o SAAE, por meio do qual a autarquia assumiu o compromisso de intermediar os empréstimos consignados concedidos aos seus servidores, realizando os descontos mensais em folha e promovendo o correspondente repasse à instituição financeira.

A partir de novembro de 2023, segundo demonstrado pelas planilhas acostadas aos autos e não impugnadas de forma específica quanto aos valores nelas consignados, o SAAE continuou a efetuar os descontos nos contracheques dos servidores, porém deixou de transferir as quantias à cooperativa, acumulando débito que, até maio de 2024, perfazia o montante de R$ 63.493,87 (sessenta e três mil quatrocentos e noventa e três reais e oitenta e sete centavos).

Incumbia à autora, nos termos do art. 373, inciso I, do Código de Processo Civil, a comprovação do fato constitutivo de seu direito, ônus do qual se desincumbiu ao trazer aos autos o convênio firmado, as notificações extrajudiciais e as planilhas discriminativas dos valores retidos. Por sua vez, competia ao réu demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito alegado, conforme dispõe o art. 373, inciso II, do CPC. Todavia, a autarquia limitou-se a alegações genéricas acerca da ausência de contratos individuais e da suposta insuficiência probatória, sem apresentar qualquer comprovante de repasse, extrato bancário, justificativa administrativa ou elemento concreto capaz de infirmar a narrativa autoral.

A retenção de valores descontados dos vencimentos dos servidores, sem o devido repasse à instituição credora, configura inequívoco inadimplemento contratual. Os valores descontados não integram o patrimônio do ente público; tratam-se de quantias pertencentes à instituição financeira, cuja titularidade decorre dos contratos celebrados com os servidores, sendo o SAAE mero intermediário do fluxo financeiro, por força do convênio. Ao manter tais recursos em seus cofres, a autarquia incorre em utilização indevida de valores alheios, em manifesta violação aos princípios da legalidade, da moralidade e da impessoalidade administrativa, insculpidos no art. 37 da Constituição Federal.

Com efeito, a Administração Pública está jungida ao princípio da juridicidade, que a vincula não apenas à estrita legalidade formal, mas também aos valores constitucionais que informam a atuação estatal. A apropriação indevida, ainda que temporária, de valores descontados de servidores para quitação de obrigações privadas perante instituição financeira, sem o correspondente repasse, traduz comportamento incompatível com a boa-fé objetiva e com a ética administrativa, podendo, em tese, ensejar responsabilizações em esferas próprias, circunstância que, embora extrapole os limites desta demanda, reforça a gravidade do inadimplemento verificado.

Não socorre ao ente público eventual alegação implícita de dificuldades financeiras ou orçamentárias. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que a ausência de empenho prévio ou a inobservância de formalidades administrativas não exime a Administração do cumprimento de obrigações regularmente assumidas, sob pena de enriquecimento sem causa. O princípio que veda o locupletamento indevido impõe que o Poder Público não se beneficie de sua própria torpeza, sobretudo quando reconhecida a efetiva existência da relação jurídica e do inadimplemento.

No tocante à atualização do débito, a sentença determinou a incidência da taxa SELIC, acumulada mensalmente, nos termos do art. 3º da Emenda Constitucional nº 113/2021, aplicável às condenações impostas à Fazenda Pública. A orientação adotada encontra respaldo no texto constitucional vigente, que estabeleceu regime unificado de atualização e juros, razão pela qual não há reparo a ser feito nesse ponto.

Igualmente escorreita a fixação dos honorários advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da condenação, em consonância com o art. 85, §§ 2º e 3º, do Código de Processo Civil, observada a isenção quanto às custas, por se tratar de Fazenda Pública.

Diante desse panorama, a sentença submetida ao reexame necessário apresenta-se juridicamente hígida, coerente com o conjunto probatório produzido e alinhada à jurisprudência consolidada sobre a matéria, não se vislumbrando qualquer vício ou equívoco que justifique sua reforma.

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial,
VOTO
pelo
CONHECIMENTO
da Remessa Necessária e, no mérito, pela
CONFIRMAÇÃO INTEGRAL
da sentença de primeiro grau, mantendo-a em todos os seus termos.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

Rosileide Maria da Costa Cunha

Desa. Relatora

Belém, 11/05/2026